Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Em observância aos artigos 99, §2o, e 290, ambos do CPC, indeferida a gratuidade de justiça, deve ser concedido à parte prazo para o recolhimento das custas processuais.
2. A extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
3. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.